Tribunal: CARF
Processo: 13603.902384/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902384/2018-97
RESOLUÇÃO
1302-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
RHI REFRATÁRIOS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Marcelo Oliveira, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente). Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade da Contribuinte.
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902384/2018-97
2
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), referente a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Despacho Decisório analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese, o pagamento ter sido integralmente utilizado.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade, onde apresentou argumentos para demonstrar a correção de seu pleito.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência,
pois o valor pleiteado já teria sido utilizado.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou seu recurso, onde contestou a
decisão recorrida e reforçou seus argumentos sobre a correção de seu pleito.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
De forma sintética, o litígio em questão, segundo o recurso ora analisado, refere-se
a suposto erro formal praticado pela recorrente.
Afirma a recorrente que;
 O Fisco considerou que o crédito oriundo das estimativas recolhidas foi
integralmente consumido na utilização do Saldo Negativo do período, que
foi objeto de DCOMPs integralmente homologadas; e
 Em verdade, o que ocorreu foi um erro formal na transmissão de suas
DCOMP, pois solicitou a restituição das estimativas por meio de outros
PER/DCOMPs, indicando como tipo de crédito “pagamento indevido ou a
maior”;
 Conclui que por essa razão os créditos decorrentes do recolhimento das
estimativas mensais não foi efetivamente compensado nas DCOMPs de
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902384/2018-97
3
Saldo Negativo, pois já havia realizado essa compensação por meio de
outras declarações;
 A Recorrente afirma que em 2017 identificou que o Saldo Negativo do ano
calendário 2014 era diferente daquele indicado nos PER/DCOMPs de Saldo
Negativo enviados em fevereiro de 2015 e que essa divergência se deu,
justamente, pelas estimativas extemporâneas recolhidas em 2016, que não
haviam sido computadas nas compensações de Saldo Negativo transmitidas
em 2015;
 Buscando corrigir esse erro teria retificado os PER/DCOMPs, para que neles
constasse o valor correto do Saldo Negativo de IRPJ e CSLL para o ano
calendário de 2014;
 Só que embora tenha promovido a retificação dos PER/DCOMPs para fazer
constar o valor correto do Saldo Negativo, tal crédito não foi utilizado em
nenhuma outra compensação;
 Assim deixou-se o valor em aberto, já que a compensação já tinha sido feita
por meio das DCOMPs aqui analisadas, transmitidas como “pagamento
indevido ou a maior”;
Como se verifica, a Recorrente apresenta fatos e dados sobre suposto erro formal.
Também destaca que não houve duplicidade na utilização do crédito, pois tais
estimativas já haviam sido objeto de compensação (mediante DCOMPs analisadas nesses autos),
motivo pelo qual esses valores não foram efetivamente utilizados nas DCOMPs de Saldo Negativo.
Aduz que as estimativas recolhidas por DARF não foram utilizadas em duplicidade
em nenhuma compensação.
A existência, ou não, desses pontos, que ensejariam a certa decisão sobre o litígio,
só pode ser verificada com a análise dos argumentos e sobretudo dos fatos e provas apontados no
recurso.
Assim, vota-se em converter o julgamento em diligência, a fim de que a Autoridade
Fiscal:
1. Informe o saldo negativo do ano calendário de 2014, conforme as ECF
retificadoras vigentes, as parcelas que as compõem e os pagamentos das
estimativas via DARF;
2. Informe sobre a utilização do saldo negativo do ano calendário de 2014 em
PER/DCOMPS vinculadas ao crédito;
3. Informe se há saldo negativo disponível, de acordo com as informações
contantes em ECF retificadoras vigentes;
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.258 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902384/2018-97
4
4. Informe se as estimativas recolhidas extemporaneamente, no ano de 2016,
compuseram eventuais PER/DCOMPS relacionadas ao saldo negativo do ano
calendário de 2014;
5. Analise os documentos e alegações da Contribuinte, relacionadas a não
utilização do saldo negativo do ano calendário de 2014;
6. Analise, também, os argumentos da recorrente, verifique os fatos e provas
citados, inclusive sobre sua veracidade, e emita Parecer Fiscal sobre a
procedência, ou não da questão em litígio.
Para tanto, a Autoridade Fiscal pode, inclusive, intimar a Recorrente a apresentar
provas e elaborar demonstrativos sobre o que alega.
Logo após, deve ser dada ciência à Recorrente, para, caso deseje, apresente
argumentos, em trinta dias de sua ciência.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência, nos termos
do relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 4893
DF CARF MF
Original